Tribunal: STF
Processo: AI 690487
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 557, § 2º). CUMPRIMENTO DA PENALIDADE COMO CONDIÇÃO PARA ADMISSÃO DE FUTUROS RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBSEQÜENTES. MULTA NÃO-RECOLHIDA. 



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO-CONHECIDOS.